Tribunal: STF
Processo: RE 1458055
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO. Embargos à execução por título judicial. Apelo que pretende confrontar a autoridade da coisa julgada. Inviável a emenda da inicial de embargos, cuja oposição, como instrumento de impugnação à execução, submetido a prazo legalmente determinado, deve esgotar, nesse ato mesmo de oposição, a discordância do embargante, operando-se a preclusão consumativa dos pontos não suscitados. Agravo em recurso extraordinário. Acórdão que se mantém. Devolução dos autos ao Órgão Fracionário pela 3ª Vice-Presidência desta Corte Estadual (CPC/15, art. 1.036, II). Juízo de retratação não exercido, mantido o julgado original.” (doc. eletrônico 74, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação do art. 102, § 2º, da mesma Carta (doc. eletrônico 86).



    Este recurso não deve ser conhecido.



    Não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aprecia a aplicação de paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a ilógica e teratológica perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Crisitano Zanin    



Relator